Tribunal: TJBA
Processo: 8018658-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018658-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: C. E. D. O. S. e outros Advogado(s):LISA RIOS SOUSA NOVAIS SANTOS, MARCONE NOVAIS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA OPERADORAA. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REAJUSTE APLICADO APÓS A TUTELA DE MANUTENÇÃO DO PLANO. DETERMINAÇÃO DE LIMITAÇÃO AO ÍNDICE DA ANS. POSSIBILIDADE EM CASO DE ABUSIVIDADE E VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer, determinou a limitação do reajuste anual de 2024 ao índice de 6,91% (teto da ANS para planos individuais), em substituição ao percentual de 18% aplicado pela agravante em contrato coletivo por adesão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é legítima a aplicação do índice de reajuste da ANS para planos individuais em contrato de natureza coletiva; (ii) a manutenção do reajuste de 18% configura risco de dano ao beneficiário, menor de idade diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). III. Razões de decidir 3. Embora os contratos coletivos não se submetam, em regra, aos índices da ANS para planos individuais, o Poder Judiciário pode intervir para limitar reajustes quando verificada abusividade ou falta de transparência na demonstração dos custos. 4. A operadora não demonstrou, neste momento processual, a base de cálculo atuarial que justificasse o aumento de 18%, ônus que lhe competia. 5. O beneficiário é criança com TEA, demandando tratamento contínuo e prioritário, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 6. A elevação brusca da mensalidade gera risco de "cancelamento indireto", pois a onerosidade excessiva pode inviabilizar o pagamento e comprometer a eficácia da tutela de urgência que garantiu a manutenção do tratamento. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8018658-47.2025.8.05.0000, figurando como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e como agravado C.E.D.O.S. e LENILDA DE OLIVEIRA SILVA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.